Tribunal: STJ
Processo: 0731442-70.2020.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230575 - DF (2025/0322759-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANDREIA ALVES REBELLO
ADVOGADO
: IDALMO ALVES DE CASTRO JUNIOR - DF053668
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADA
: MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS.
FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de expressa indicação de quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52443167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 169e20bc-55cc-4188-9034-0fca27704c63

Documento eletrônico VDA52443167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 18:06:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 169e20bc-55cc-4188-9034-0fca27704c63

RECURSO ESPECIAL No 2230575 - DF (2025/0322759-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ANDREIA ALVES REBELLO
ADVOGADO
: IDALMO ALVES DE CASTRO JUNIOR - DF053668
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADA
: MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS.
FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE
DISSÍDIO INTERPRETATIVO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 284 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de expressa indicação de quais dispositivos legais seriam
objeto de dissídio interpretativo, inviabiliza o conhecimento do recurso
especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por ANDREIA ALVES DOS SANTOS
(ANDREIA) com fundamento no
III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido
art. 105,
c
pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. TRATAMENTO
DECORRENTE DA GASTROPLASTIA. DISTINÇÃO DA NATUREZA
DOS
PROCEDIMENTOS
MÉDICOS
INDICADOS.
PRÓTESES
MAMÁRIAS. CARÁTER ESTÉTICO. AUSÊNCIA DO DEVER DE
COBERTURA.
MAMOPLASTIA
SEM
PRÓTESES.
CARÁTER
Documento eletrônico VDA52186554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:23
Código de Controle do Documento: dbfc86af-d153-4f81-a70c-ac7415a28715

REPARADOR E NÃO ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL
DA ANS. IRRELEVÂNCIA. LISTA EXEMPLIFICATIVA. CONTINUIDADE
DE TRATAMENTO DA OBESIDADE. DEVER DE COBERTURA. TEMA
REPETITIVO No 1.069 DO STJ. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez
que a Ré é fornecedora do plano de saúde e a Autora é destinatária final
dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o
da
bem como o enunciado da Súmula no 608 do c.
Lei no 8.078/1990,
STJ.
2. Em
foi editada a
que altera a
22/9/2022
Lei no 14.454/2022,
e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura
Lei no 9.656/1998
de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de
procedimentos e eventos em saúde suplementar.
3. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o
rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos
não previstos na lista de abrangência básica, desde que comprovada a
eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos
técnicos.
4. No caso das cirurgias reparadoras pós-bariátrica, o dever de cobertura
é compromisso contratual e legal do plano de saúde com o beneficiário,
haja vista a autorização, realização e custeio da cirurgia bariátrica prévia.
5. Os procedimentos reparadores necessários à finalização do
tratamento de obesidade mórbida já iniciado não possuem caráter
estético.
6. A fim de dirimir as controvérsias existentes acerca da matéria, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou a obrigatoriedade da
cobertura pelo plano de saúde de cirurgias plásticas de caráter reparador
ou funcional em paciente anteriormente submetido à cirurgia bariátrica.
7. Nos termos da tese firmada pela c. Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça, pelo regime dos recursos repetitivos (Tema no
1.069), “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia
plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico
assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente
do tratamento da obesidade mórbida.
(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter
eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós
cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do
procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico
assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos
profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo
beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do
médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”.
8. Conforme decidido pelo c. STJ, não é toda e qualquer cirurgia plástica
que deve ser custeada pelo plano de saúde para os pacientes que se
submeteram à cirurgia bariátrica, mas apenas aquelas de natureza
reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Nesse
Documento eletrônico VDA52186554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:23
Código de Controle do Documento: dbfc86af-d153-4f81-a70c-ac7415a28715

contexto, faz-se necessária a análise da natureza de cada procedimento
solicitado.
9. No caso concreto, considerando o entendimento do c. STJ, deve ser
excluída da condenação a imposição de custeio pelo plano de saúde das
próteses mamárias, por terem caráter estético, segundo a Sociedade
Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM).
10. A obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde decorre do advento
da
(que altera a
e estabelece
Lei no 14.454/2022
Lei no 9.656/1998
critérios para permitir a cobertura de procedimentos não incluídos no rol
da ANS), bem como da fixação da tese vinculante no julgamento do
Tema no 1069, pelo c. STJ, fatos que ocorreram já no curso do presente
feito.
Nessas circunstâncias, a negativa de cobertura não configura a prática
de ato ilícito indenizável por parte da Ré.
11. A caracterização dos danos morais demanda, ainda, a comprovação
de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou provoque
abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a
integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento
do seu estado.
12. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em
sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral.
13. Demonstrado que a negativa de custeio do procedimento pelo plano
de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual, inexiste
direito à reparação por danos morais.
14. Apelação conhecida e parcialmente provida (e-STJ, fls. 597/598).

Nas razões do presente recurso, ANDREIA alegou dissídio jurisprudencial, ao
sustentar, em síntese, que a negativa em autorizar cirurgia necessária é prática abusiva
e, por conseguinte, geradora de danos morais, contrária à boa-fé objetiva inerente aos
termos contratados.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ, fls. 730/738).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não comporta conhecimento.
Na hipótese, ANDREIA interpôs recurso especial com fulcro no
III,
art. 105,
alínea c, da Constituição Federal, apontando divergência jurisprudencial, ao sustentar,
em síntese, que a negativa em autorizar cirurgia necessária é prática abusiva e, por
conseguinte, geradora de danos morais, contrária à boa-fé objetiva inerente aos termos
contratados.
Todavia, apesar do inconformismo, não indicou especificamente quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo.
Documento eletrônico VDA52186554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:23
Código de Controle do Documento: dbfc86af-d153-4f81-a70c-ac7415a28715

Registre-se que não basta a simples menção a dispositivos legais, pois o
recurso especial é de fundamentação vinculada Assim, a fundamentação recursal se
mostrou deficiente.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado, confiram-se os precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA N. 83 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio,
mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de
demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas
e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos
quais a parte não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF
quanto ao ponto.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que não há falar em nulidade
da sentença, ante a falta de intimação para apresentação das alegações
finais, se não foi demonstrado o prejuízo. Inafastável a Súmula n. 83 do
STJ.
III. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.873.940/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
-sem
7/4/2025,
11/4/2025
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ÔNIBUS.
COLISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.

DISPOSITIVO

SÚMULA
No
284/STF.
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
Documento eletrônico VDA52186554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:23
Código de Controle do Documento: dbfc86af-d153-4f81-a70c-ac7415a28715

1. [...].
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica com clareza e precisão os dispositivos legais supostamente
violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência, por
analogia, da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
4. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não
há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na
a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea
Súmula no 284/STF,
"c" do permissivo constitucional.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.926.117/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
30/5/2022,
2/6/2022
destaques no original)

Nessas condições, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA52186554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:34:23
Código de Controle do Documento: dbfc86af-d153-4f81-a70c-ac7415a28715

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.575 / DF
Número Registro: 2025/0322759-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07314427020208070001 7314427020208070001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDREIA ALVES REBELLO
ADVOGADO
: IDALMO ALVES DE CASTRO JUNIOR - DF053668
RECORRIDO
: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
ADVOGADA
: MARTA MARTINS SAHIONE FADEL - RJ089940
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA52419345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:36
Código de Controle do Documento: ea622df2-b016-4139-98ca-57e9ec78b4e1

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:53:36
Código de Controle do Documento: ea622df2-b016-4139-98ca-57e9ec78b4e1